Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. Não acarreta ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa a consideração de parecer técnico produzido pelo NERCRIA, sem a participação do réu, por se tratar de avaliação técnica realizada previamente à angularização da relação processual, visando, unicamente, aferir a situação psicológica da vítima. Ademais, anexado o parecer aos autos, afasta-se a alegação de prejuízo à defesa, pois poderia o réu fazer considerações sobre tal documento. Preliminar rejeitada. Todavia, não se verificando a existência de prova suficiente quanto à prática da conduta tipificada no artigo 147-B, do Código Penal, porquanto verossímil a versão de que o réu apenas se preocupa com a criação e educação da filha, em decorrência do pátrio poder, a absolvição do acusado é medida que se impõe pela incidência do princípio do in dubio pro reo.